Tribunal: STF
Processo: RE 1262245
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. OMISSÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA. PROJETO DE LEI REGULARMENTE PROPOSTO. VETO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. MANDADO DE INJUNÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUMENTO DE VENCIMENTOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - Não há omissão legislativa, quando o projeto de lei é enviado ao Poder Legislativo, não obstante mantenha veto do Chefe do Poder Executivo.



    II - O mandado de injunção não se configura remédio constitucional adequado para sanar a negativa de concessão de revisão geral anual, cujo ato para desencadear o procedimento legislativo é discricionário do Chefe do Poder Executivo. Precedentes.



    III - Não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, nos termos na Súmula Vinculante 37.



    IV - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).